Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732883-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargados: Banco do Brasil S/A Fábio Lins Duarte D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 25375246) contra o acórdão (Id. 25094121) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado Fábio Lins Duarte. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator